Tribunal: STF
Processo: Rcl 44877
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA PENAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Aline Rodrigues Silva contra ato do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos autos do PIC nº 0118-18.00095-2, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    A reclamante noticia que tomou conhecimento do procedimento investigatório pelo Diário Oficial. Relata que atos e termos do procedimento reclamado já foram alvo de processo criminal com trânsito em julgado, nos Autos nº 0014763-76.2018.8.13.0118, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Canapólis/MG. 
    Assevera violado o princípio do devido processo penal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Requer, no mérito, a procedência da reclamação, para determinar o sobrestamento do Procedimento Investigativo Criminal – PIC nº. MPMG-0118-18.00095-2, face “os prejuízos e o quilate da injustiça plasmada nos Autos de investigação – Bis In Idem -, salutar seja coarctado o “constrangimento ilegal” manifesto”.
    Em 26.11.2020, indeferi o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que a pretensão material deduzida pela parte reclamante não tem correlação com tema versado na Súmula Vinculante 14. A reclamante requer, na presente sede processual, o reconhecimento de violação à coisa julgada, tema absolutamente alheio ao enunciado vinculante. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre pedido deduzido e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à parte reclamante.
    O parecer ministerial bem assinalou que [a]o contrário, a Reclamante instruiu a inicial com o inteiro teor do Procedimento Investigatório Criminal nº 0118-18.000095-2 – Volume principal, com 267 folhas (fls. 22/309), Anexo I, com 61 folhas (fls. 310/379), Anexo II, com 85 folhas (fls. 357/462) e Anexo III, com 108 folhas (fls. 463/573) – inclusive a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 20 de outubro de 2020 (fls. 22/28), na qual lhe foi atribuída a prática do crime de peculato, por três vezes, o que comprova que a Reclamante teve integral acesso aos autos do Procedimento Investigatório, não havendo hipótese de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 dessa Suprema Corte.
    Por fim, não sendo, a reclamação, sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada violação aos princípios do devido processo penal, do contraditório e da ampla defesa.
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora